Tribunal: TJDFT
Processo: 0710287-13.2022.8.07.0010
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ITBI. ISENÇÃO PREVISTA NA LEI DISTRITAL 6.466/2019. BENEFÍCIO CONDICIONADO AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS E REQUERIMENTO DO INTERESSADO NA VIA ADMINISTRATIVA. DESCONHECIMENTO DA LEI. ART. 3o DA LINDB. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR NÃO RECONHECIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO QUE VEDA A REFORMATIO IN PEJUS.
1. A teor do artigo 176, do Código Tributário Nacional, a estipulação de benefícios e isenções fiscais depende de expressa previsão de lei isentiva, editada pelo ente tributante e está sujeita a interpretação literal, conforme dispõe o artigo 111, II, do CTN. Nesse sentido: IV (...) a outorga do benefício de isenção ou exclusão tributária deve ser interpretada de forma restritiva e literal. (REsp n. 2.101.487, Ministra Regina Helena Costa, DJe de 6/10/2023. EDcl no AgRg no REsp n. 957.455/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 18/5/2010, DJe 9/6/2010; REsp n. 1.187.832/RJ,, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 6/5/2010, DJe 17/5/2010; REsp n. 1.035.266/PR, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 21/5/2009, DJe 4/6/2009; AR n. 4.071/CE, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/4/2009, DJe 18/5/2009; REsp n. 1.007.031/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/2/2008, DJe 4/3/2009; REsp n. 819.747/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 27/6/2006, DJ 4/8/2006) V - Aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ.VI - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.347.746/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023.)
2. O artigo 7o da Lei Distrital 6.466/2019 – que dispõe sobre os benefícios fiscais do Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos - ITBI - exige: a) que o adquirente seja beneficiário de programa habitacional de interesse social ou o imóvel seja enquadrado como habitação popular; b) a área total de construção não seja superior a 60 metros quadrados; c) localização em zonas economicamente carentes; e d) apresentação de requerimento do interessado na via administrativa.
3. Assim, não basta o enquadramento do negócio no programa Minha Casa Minha Vida. Cabe ao contribuinte provar que preencheu os requisitos legais estabelecidos pelo ente tributante para fazer jus à isenção.
4. Na hipótese, não há prova de que imóvel adquirido pelo autor preencha os requisitos legais. Ao contrário, a área privativa do imóvel é de 61,06 m2, conforme mostra o contrato de promessa de compra e venda (ID 51547094, pág. 2), superando o limite de 60 m2, estabelecido na lei isentiva.
5. Além disso, eventual isenção pode ser pleiteada pelo autor ao Distrito Federal. Caso preencha os requisitos, fará jus à repetição do indébito tributário.
6. Saliento que a isenção tributária constitui um benefício fiscal que decorre da lei e não integra as obrigações que vinculam as partes. O dever de informação previsto no art. 6o, inciso III, do CDC, tem como objeto as características do bem e as condições contratuais, não alcançando eventuais benefícios ou obrigações legais, cujo desconhecimento não é admitido no ordenamento jurídico (Art. 3o da LINDB).
7. Ante a ausência de recurso da demandada, será mantida a sentença que determinou a restituição simples do valor pago em atenção ao princípio que veda a reformatio in pejus.
8. A responsabilidade civil, na sua tríplice conformação, exige para sua configuração a ilicitude da conduta, o resultado danoso e o nexo de causalidade entre ambos. A inexistência de uma conduta ilícita por parte da empresa per se inviabiliza a compensação por danos morais.
9. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
10. Recorrente condenado a pagar as custas e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.